Tribunal: TJSP
Processo: 2024252-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – . ART. 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 15, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C.C. O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (EXTORSÃO EM COMPARSARIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO MATERIAL) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE CAPTURA – IMPOSSIBILIDADE – APONTADA JUIZ DE CONHECIMENTO AUTORIDADE COATORA - MATÉRIA AFETA A VARA DAS EXECUÇÕES – ANÁLISE FEITA POR 2o GRAU – SUPRESSÃO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – . ART. 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 15, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C.C. O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (EXTORSÃO EM COMPARSARIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO MATERIAL) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE CAPTURA – IMPOSSIBILIDADE – APONTADA JUIZ DE CONHECIMENTO AUTORIDADE COATORA - MATÉRIA AFETA A VARA DAS EXECUÇÕES – ANÁLISE FEITA POR 2o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADA POR HABEAS CORPUS – ORDEM DENEGADA.